Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-32.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700321-32.2022.8.07.0008 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RECORRIDO: DEUZEVANIO CAMPOS BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO. ANTERIOR. CITAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. 1. A representação processual ocorre mediante a juntada do instrumento de procuração conforme prevê o art. 104 do Código de Processo Civil. 2. É impossível considerar a assinatura em termo de acordo como comparecimento espontâneo ou citação presumida quando a parte não está representada processualmente por patrono constituído. 3. Acordo extrajudicial firmado pelas partes antes da citação do devedor enseja a perda superveniente do interesse processual do credor e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 487, inciso III, alínea “b”, e 725, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, e 841, do Código Civil, sustentando que a homologação de acordo entre as partes, mesmo que firmado sem patrono constituído e antes da citação nos autos, impede a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, bem como que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Frederico Dunice Pereira Brito, OAB/DF no 21.822. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 487, inciso III, alínea “b”, e 725, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, e 841, do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “A formalização de transação revela a inexistência de pretensão resistida e a ausência de utilidade do provimento jurisdicional para a satisfação da pretensão, circunstâncias que conduzem à extinção do processo por falta de interesse processual” (ID 60401643). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Frederico Dunice Pereira Brito, OAB/DF no 21.822. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003